Tribunal: TJDFT
Processo: 0752624-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. PENHORA . VEÍCULO DADO EM GARANTIA AO PRÓPRIO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é uma ferramenta que possibilita integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Além de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Trata-se, portanto, de um sistema de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros.

2. Em que pese o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a utilização dessa ferramenta – CNIB – é medida de caráter excepcional e subsidiária, não podendo a parte interessada se eximir em buscar bens passíveis de penhora do devedor.

3. Cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei número 13.043/2014, é vedada a penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. Ocorre, no entanto, que, em face da nova disposição legal, disposta no artigo 835 do Código de Processo Civil vigente, não há impedimentos à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.